Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. EXECUÇÃO REFERENTE À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALTA DE ENTREGA DA ÁREA DE LAZER DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO SEM VíCIOS DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez que a Decisão agravada não revela vícios de ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa que acarrete a nulidade arguida ou que tenha se desviado dos parâmetros estabelecidos na Sentença coletiva objeto da execução, não há que se falar na cassação do pronunciamento monocrático.
2. O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos das partes, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
3. A prova é voltada ao livre convencimento fundamentado do Juízo, cabendo-lhe deferir, ou não, a realização daquelas que julgar necessárias para a formação do seu convencimento.
4. Se os elementos que instruem os autos demonstram que a parte exeqüente se enquadra no conceito daqueles beneficiados com a Sentença coletiva, em especial considerando que adquiriu o imóvel no empreendimento objeto do titulo judicial exeqüendo e nele reside, afastam-se as alegações de ilegitimidade ativa.
5. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.